Tribunal: TJBA
Processo: 0149788-61.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0149788-61.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s)
:
CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA

APELADO: RENCO EQUIPAMENTOS S/A

Advogado(s)
:
JOAO PAULO MESQUITA TEIXEIRA GOMES, LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA, RAFAEL OLIVEIRA DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE TELEFONIA. COBRANÇA DE SERVIÇO NÃO PRESTADO. MIGRAÇÃO. EMISSÃO INDEVIDA DE FATURAS APÓS A MIGRAÇÃO PARA OPERADORA DIVERSA. FATURAS DE JUNHO, JULHO, AGOSTO DE 2009. NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA NO VALOR DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. MAJORAÇÃO, DE OFÍCIO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DE 15% (QUINZE POR CENTO) PARA 17% (DEZESSETE POR CENTO) SOBRE A CONDENAÇÃO. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 0149788-61.2009.8.05.0001
, originários da Comarca de Salvador/BA, em que é Apelante
TIM S/A
e

Apelada
RENCO EQUIPAMENTOS S/A.

ACORDAM
os Magistrados componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, e
o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA